Tribunal: TJSP
Processo: 2285187-84.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO IMPROVIDO.
Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Pentágono Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão que indeferiu a nomeação à penhora de imóvel em execução fiscal movida pelo Município de Porto Feliz..
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste na rigidez da ordem de penhora estabelecida

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO IMPROVIDO.
Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Pentágono Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão que indeferiu a nomeação à penhora de imóvel em execução fiscal movida pelo Município de Porto Feliz..
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste na rigidez da ordem de penhora estabelecida no artigo 11 da Lei de Execução Fiscal e o direito do executado de nomear bem à penhora para garantir o juízo e exercer seu direito de defesa.
III. Razões de Decidir
A ordem de penhora prevista no artigo 11 da LEF deve ser observada, priorizando a penhora em dinheiro, conforme jurisprudência do STJ.
A ausência de prova de incapacidade financeira do executado e a falta de laudo de avaliação do imóvel ofertado impedem a relativização da ordem de penhora.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A ordem de penhora da LEF deve ser respeitada, priorizando a penhora em dinheiro. 2. A relativização da ordem legal de preferência de bens não se justifica sem demonstração de maior liquidez do bem ofertado.
Legislação Citada: Lei Federal no 6.830/1980, art. 11, 15; Código de Processo Civil, arts. 797, 805.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no REsp 1287437/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Humberto Martins, j. 02/02/2012, DJe 09/02/2012; TJSP, Agravo de Instrumento 2011130-26.2018.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Eutálio Porto, j. 21/05/2018, V. U; TJSP, Agravo de Instrumento 2174340-93.2017.8.26.0000, 15a Câmara de Direito Público, Rel. Erbetta Filho, j. 16/03/2018, V. U.